Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703149-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTELITA ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VALDIZIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTELITA ALVES DOS SANTOS contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo n. 0714096-79.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva compelir a parte agravada a fornecer o medicamento DENOSUMABE 60 mg/ml – PROLIA, conforme prescrição médica. Alega que é portadora de osteoporose grave (CID M81.0), com comprometimento cortical acentuado e risco elevado para fraturas, além de possuir doença renal crônica, cujo quadro evidencia contraindicação do uso do medicamento bisfosfonatos, haja vista o risco de acúmulo de nefrotoxicidade. Assevera que o medicamento postulado, denosumabe, constitui a opção terapêutica mais segura e eficaz para prevenção de faturas vertebrais e não vertebrais, conforme o relatório médico. Aduz que faz uso do medicamento desde 2024, inclusive com o tratamento custeado pelo plano de saúde agravado. Sustenta que o tratamento indicado é aprovado pela ANVISA, sendo a única alternativa viável para melhora óssea e redução do risco de fratura. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, defiro a gratuidade de justiça à Agravante, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. E, em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A Agravante, que conta com 86 anos, foi diagnosticada com osteoporose grave e comorbidades associadas, cujo relatório médico (ID 78885744) informa que o tratamento com denosumabe “é atualmente a terapia de escolha para pacientes com osteoporose grave e contraindicação relativa a bisfosfonatos (...), sendo que sua interrupção pode causar aumento significativo da reabsorção óssea com risco elevado de fraturas vertebrais múltiplas em poucas semanas após o término do intervalo terapêutico”, sendo recomendada, por essa razão, a continuidade imediata do tratamento de “caráter urgente”. Diante dessas premissas, incontroverso que o estado de saúde da Agravante é delicado e que necessita do medicamento prescrito, sobretudo por ser portadora de doença renal crônica, a qual agrava o quadro e impossibilita o uso do fármaco bifosfonatos, convencionalmente prescritos para os casos semelhantes, conforme relatório médico. Restam demonstrados, portanto, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, há perigo de irreversibilidade da decisão em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da paciente. Por outro lado, não há nenhum prejuízo ao Agravado, porquanto poderá buscar o ressarcimento da quantia despendida em eventual improcedência do pedido. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF que promova o custeio do medicamento DENOSUMABE 60 mg/ml – PROLIA, a ser ministrado conforme prescrição médica acostada aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cominação de multa diária. Intime-se para cumprimento, com urgência. Oficie-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.